Tribunal: CARF
Processo: 10283.005441/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.005441/2007-15
ACÓRDÃO
1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE.
Após a incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa), é
dedutível a amortização de ágio decorrente da anterior aquisição de
participação societária em negócio firmado entre partes independentes,
em condições de mercado, baseado em expectativa de rentabilidade futura
da investida e efetivamente pago à alienante do investimento. A
incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa) é
operação prevista em lei, bem assim seus efeitos tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos e com espeque no artigo
59, parágrafo 3o do decreto 70.235/72, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, vencidos os
conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino e Luís Ângelo Carneiro Baptista, que votaram por acatar
integralmente a preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro
Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 621 e ss.) interposto em face de Acórdão 01-
13.032, da 1o Turma da DRJ/BEL, proferido em 4 de setembro de 2008 (e-fls. 602 e ss.). Por
oportuno, resgato o relatório já realizado pela DRJ até aquele momento processual:
Versa o presente processo sobre declarações de compensação (fls.2 a 74) em que
o contribuinte indica crédito referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006
no valor de R$ • 15.044.924,62 para compensar débitos próprios. As declarações
de
compensação
apresentadas
possuem
a
seguinte
numeração:
14638.75641.270707.1.3.02-7158
(fls.2/5),
10748.32268.230707.1.7.02-0968
(fls.6/9),
04291.22269.310507.1.3.02-9860
(fls.10/13)
-
retificada,
28327.20224.180507.1.3.02-0756
(fls.14/43)
-
retificada
e
00116.97426.230707.1.7.02-9168 (fls.44/74).
(...)
Por intermédio do Parecer DRF/MNS/SEORT 10283.005441/2007-15 e respectivo
Despacho Decisório (fls.335/344), a unidade de origem considerou não
homologadas as compensações declaradas em função da inexistência de direito
creditório referente ao saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006. Em sua análise, a
unidade de origem fundamenta o não reconhecimento do direito creditório a
partir da conclusão de que os seguintes valores informados na DIPJ do
contribuinte estão incorretos:
1. Amortização de Goodwill (R$ 13.482.833,85): é inadmissível o
surgimento do ágio em uma operação realizada dentro de um mesmo
grupo econômico. A requerente pretendeu, através de uma manobra
contábil com abuso de forma jurídica, beneficiar-se de forma a reduzir o
lucro em detrimento do Fisco com a amortização do ágio pago na
transação, através da criação de uma sociedade (Nokia Holding do Brasil
Ltda) que no jargão dos escritórios de planejamento tributário denomina-se
"sociedade veículo", já que sua única razão de existência é servir de veículo
a manobras jurídico contábeis meramente elisivas.
2. O procedimento de amortização do ágio pela requerente não teve
fundamentação na legislação tributária porque a requerente, que à época
dos fatos denominava-se NG Industrial Ltda (incorporadora) é quem deveria
demonstrar que sua participação na Nokia Holding do Brasil Ltda
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
3
(incorporada) foi adquirida/integralizada com ágio embasado nos
fundamentos econômicos nos termos em que prescreve a legislação,
podendo assim proceder à amortização em até sessenta meses como
preconiza o normativo quando efetuasse a incorporação da investida, ou
mesmo o contrário, a incorporação da investidora pela investida
(incorporação às avessas — inc.II, §6° do ar1386 RIR/99). Nem que
pretendesse proceder de tal forma não poderia, pelas seguintes razões:
primeiro, porque não haveria como serem avaliados, a valor de mercado, os
bens da Nokia Holding do Brasil já que a mesma não possuia qualquer bem
em seu patrimônio, exceto a participação adquirida posteriormente a sua
criação na própria NG Industrial Ltda na qual sua sócia (Nokia Móbile
Phones Ltd) era também sócia majoritária com 51% das quotas; segundo,
não seria razoável aceitar que uma empresa que teve vida efêmera (9
meses) e sem qualquer efetiva produção de bens ou serviços pudesse
motivar um ágio com base em sua rentabilidade futura; terceiro, restaria
apenas fundamentar o ágio em fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas, sem possibilidade de amortização nos termos do inciso
II do art.386 do RIR/99.
3. A criação de uma empresa que durante sua breve existência realizou
apenas uma única operação, não satisfaria à clássica trilogia da
necessidade, normalidade e efetividade como atributos de uma despesa
realizada sob normais condições a ensejar dedução no resultado apurado
na incorporadora (inteligência dos arts. 299, 324, 385 e 386 do RIR/99).
4. Despesas de Royalties: da análise da escrituração apresentada, pode-se
constatar também que a requerente efetuou despesas com royalties no
valor de R$ 106.062.576,70. O contrato de tecnologia (fls.243/287) deixa
claro que os pagamentos foram feitos em benefício de sócio pessoa jurídica
não domiciliado no Brasil e que controla a requerente (Nokia Móbile
Phones ou Nokia Corporation. Inc), o que impede a sua dedutibilidade nos
termos do artigo 353 do RIR/99.
(...)
Juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou os
seguintes documentos: Termo de Mandato do Procurador — Doc.01 (fls.411/425),
Demonstrativo de Rentabilidade Futura da NG Industrial — Doc.02 (fls.426/457),
Termo de Cessão de Direitos e Obrigações do Contrato de Opção, da NMP à Nokia
Holding — Doc.03 (fls.458/469), Balancete de 31/12/2000 da Nokia Holding do
Brasil — Doc.04 (fls.470/472), Protocolo de Justificação e Incorporação — Doc.05
(fls.473/477).
Em relação ao mérito do Acórdão recorrido, este entendeu que haveria saldo a
pagar de IRPJ no referido ano-calendário, pois: (i) deveria ser mantida a adição ao lucro real das
despesas com amortização de ágio; (ii) de outro lado, seria cabível a dedução com despesas pela
remessa de royalties e de que (iii) a CSLL deveria ser considerada na recomposição do lucro real.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
4
Ao apresentar Recurso Voluntário, argumenta que: (i) todas as condições para que a
despesa com amortização com ágio fossem devidamente reconhecida foi observada pela
Recorrente; (ii) ainda que a amortização com ágio possa ser considerada como indedutível, neste
caso se o valor da CSLL supostamente gerado pelas glosas procedidas pela Fiscalização não
impactaram negativamente o resultado — não foram (e nem podem ser) reconhecidas à débito na
contabilidade — ou sela, se a suposta diferença de CSLL não foi reconhecida contabilmente,
reduzindo o lucro, não há que se falar em adição para recomposição do Lucro Real; e (iii) que
estaria comprovada a existência de saldo negativo.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, e dele conheço.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Do mérito do recurso
Importante consignar que tanto o caso, quanto a matéria em discussão, já foram
amplamente debatidos em diversos precedentes deste Conselho. Assim, a possibilidade de
amortização do ágio pela Recorrente (Nokia do Brasil Tecnologia – antiga “NGI”) ao incorporar a
Nokia Holding, alienada pela Gradiente Telecom S.A., em uma operação de incorporação reversa,
já foi validada diversas pelo CARF em diferentes processos, que tratam dos reflexos desta
operação em diferentes anos-calendário. Da mesma forma, também já está decidida por esse
Conselho a questão quanto da repercussão da CSLL na recomposição do lucro real. Além disso, tal
como ocorreu nesses processos, a discussão a respeito da dedutibilidade dos royalties já havia
sido definida de forma favorável ao contribuinte em primeira instância administrativa. Logo, a
parcela que resta para julgamento diz respeito apenas duas: ao ágio e aos reflexos da CSLL.
Dentre os diversos julgamentos de casos idênticos a esse, as quais o ágio e os
reflexos da CSLL foram julgados por este CARF em relação a esta mesma operação, em todos, o
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
5
resultado foi pelo provimento do Recurso Voluntário, conforme Acórdãos 1302-001.407, 1302--
001.404, 1302000.316, 1302-001.405 e 1302-001.406. Assim, para evitar decisões conflitantes e
em respeito à jurisprudência deste Conselho, adoto como razões de decidir àquelas do Acórdão
1302-006.971 de 19 de outubro de 2023, cuja sessão de julgamento participei:
Para esclarecer a questão, faz-se necessário ressaltar o objeto do litígio.
Resta claro que no Despacho Decisório o pleito da Recorrente foi negado, por, no
entender do Fisco, haver créditos a serem constituídos, relativos a ágio e
royalties.
Já a decisão de primeira instância, devido a DIPJ retificadora apresentada pela
recorrente, antes da ciência do despacho decisório, excluiu o impeditivo referente
ao royalties, analisou os créditos listados e manteve o óbice referente ao ágio.
Após o recurso da Recorrente houve e a conversão do julgamento em diligência e,
como consta da resposta da autoridade fiscal, assiste razão à Recorrente.
Todas suas alegações confirmadas pela Autoridade Fiscal.
Quanto à questão do ágio, para melhor análise, cabe ressaltar as razões do não
reconhecimento do direito creditório a partir da conclusão de que os seguintes
valores informados na DIPJ do contribuinte estão incorretos:
Amortização de Goodwill (R$ 13.482.833,85): é inadmissível o
surgimento do ágio em uma operação realizada dentro de um
mesmo grupo econômico.
A requerente pretendeu, através de uma manobra contábil com
abuso de forma jurídica, beneficiar¬se de forma a reduzir o lucro
em detrimento do Fisco com a amortização do ágio pago na
transação, através da criação de uma sociedade (Nokia Holding do
Brasil Ltda) que no jargão dos escritórios de planejamento
tributário denominase "sociedade veiculo", já que sua única razão
de existência é servir de veiculo a manobras jurídico contábeis
meramente elisivas.
O procedimento de amortização do ágio pela requerente não teve
fundamentação na legislação tributária porque a requerente, que à
época dos fatos denominava¬se NG Industrial Ltda (incorporadora)
é quem deveria demonstrar que sua participação na Nokia Holding
do Brasil Ltda (incorporada) foi adquirida/integralizada com ágio
embasado nos fundamentos econômicos nos termos em que
prescreve a legislação, podendo assim proceder á amortização em
até sessenta meses como preconiza o normativo quando efetuasse
a incorporação da investida, ou mesmo o contrário, a incorporação
da investidora pela investida (incorporação às avessas — inc.II, §6°
do art.386 RIR/99). Nem que pretendesse proceder de tal forma
não poderia, pelas seguintes razões: primeiro, porque não haveria
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
6
como serem avaliados, a valor de mercado, os bens da Nokia
Holding do Brasil já que a mesma não possuía qualquer bem em seu
patrimônio, exceto a participação adquirida posteriormente a sua
criação na própria NG Industrial Ltda na qual sua sócia (Nokia
Móbile Phones Ltd) era também sócia majoritária com 51% das
quotas; segundo, não seria razoável aceitar que uma empresa que
teve vida efêmera (9 meses) e sem qualquer efetiva produção de
bens ou serviços pudesse motivar um ágio com base em sua
rentabilidade futura; terceiro, restaria apenas fundamentar o ágio
em fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, sem
possibilidade de amortização nos termos do inciso II do art.386 do
RIR/99. A criação de uma empresa que durante sua breve existência
realizou apenas uma única operação, não satisfaria à clássica
trilogia da necessidade, normalidade e efetividade como atributos
de uma despesa realizada sob normais condições a ensejar dedução
no resultado apurado na incorporadora (inteligência dos arts. 299,
324, 385 e 386 do RIR/99).
Pois bem.
Este Conselho já analisou essa operação, em processos de IRPJ e CSLL.
Em ambos os processos foi dado provimento ao argumento da Recorrente,
conforme abaixo:
CSLL -2006 (10283.005438/2007-93):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2006
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE.
Após a incorporação da investidora pela investida (incorporação
reversa), é dedutível a amortização de ágio decorrente da anterior
aquisição de participação societária em negócio firmado entre
partes independentes, em condições de mercado, baseado em
expectativa de rentabilidade futura da investida e efetivamente
pago à alienante do investimento. A incorporação da investidora
pela investida (incorporação reversa) é operação prevista em lei,
bem assim seus efeitos tributários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO.
Constatada inexatidão material no acórdão de primeira instância,
impõe¬se sua correção. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade, dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
7
proferidos pelo Relator. ... Ao tratar da matéria, a decisão a quo
historia a legislação que entende aplicável (art. 7o da Lei no
9.532/1997 e art. 385 do RIR/99) para, a seguir, concluir pela
inconsistência na amortização do ágio pela Nokia do Brasil
Tecnologia Ltda., a qual incorporou a Nokia Holding do Brasil Ltda.
Afirma textualmente que “não consta dos autos que a Nokia do
Brasil Tecnologia Ltda detinha participação na Nokia Holding do
Brasil Ltda, adquirida com ágio”. Em que pese ser verdadeira a
afirmação acima transcrita, entendo não ser este o cerne da
questão. A operação de incorporação aqui referida, em que a Nokia
do Brasil Tecnologia incorporou a Nokia Holding do Brasil, foi
operação conhecida como “incorporação reversa” ou “incorporação
às avessas”, na qual a investida incorpora a investidora. Era a Nokia
Holding do Brasil (incorporada) quem detinha participação
societária na Nokia do Brasil Tecnologia (incorporadora), adquirida
com ágio em momento anterior. A possibilidade de dedução do
ágio, nas condições aqui discutidas, foi tratada nos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997, verbis: ... Ora, o art. 8o da Lei no 9.532/1997
admite expressamente a possibilidade de amortização do ágio,
ainda que a empresa incorporada seja aquela que detinha a
propriedade da participação societária, ou seja, na situação de
incorporação reversa, o que é precisamente a situação dos autos e
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido. Aprofundando os
exames, observo que o Parecer DRF/MNS/SEORT (fls. 267/275), o
qual fundamentou o Despacho Decisório de fl. 276, tratou da
matéria com mais detalhe. O primeiro argumento ali invocado, de
que o ágio cuja amortização é aqui discutida teria sido gerado
internamente a um grupo econômico não subsiste. De fato, tenho
por incontroverso que a participação correspondente a 49% das
quotas da NG Industrial (posteriormente Nokia do Brasil Tecnologia)
foi adquirida por Nokia Holding do Brasil e alienada por Gradiente
Telecom S.A. Adquirente e alienante pertencem, pois, a grupos
empresariais distintos, respectivamente Nokia e Gradiente, e não
encontro nos autos qualquer evidência de que em algum momento
tenham compartilhado suas administrações ou controle societário.
Tão somente, havia, em momento anterior, a sociedade na
empresa então denominada NG Industrial, na qual o grupo Nokia
detinha 51% e o grupo Gradiente 49%. A decisão de uma das partes
de alienar à outra sua participação societária não pode levar à
conclusão de que a operação teria ocorrido dentro de um mesmo
grupo econômico. Acrescentese que, embora de forma tangencial,
o acórdão recorrido já havia afastado esse fundamento (fl. 449).
Quanto à existência e fundamento do ágio, em si, o Parecer (fl. 272)
sustenta que “O procedimento de amortização do ágio pela
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
8
Requerente não teve fundamentação na legislação tributária
porque a Requente, que à época dos fatos denominava¬se NG
Industrial Ltda (incorporadora), é quem deveria demonstrar que sua
participação na Nokia Holding do Brasil Ltda (incorporada) foi
adquirida/integralizada com ágio embasado nos fundamentos
econômicos nos e termos em que prescreve a legislação [...]”. Ao
examinar os autos, verifico que o Fisco, anteriormente ao Parecer,
havia intimado a interessada a apresentar os documentos que
considerava relevantes para a análise do direito creditório então
empreendida. De particular interesse, as intimações de fls. 162/164
e 221. O próprio Parecer, preambularmente (fl. 268), reconhece
que “toda documentação solicitada foi devidamente apresentada e
serviu de base para este parecer”. Não obstante, a resposta da
interessada
a
uma
das
intimações
(fl.
165/166)
afirma
expressamente que apresenta, em anexo, o Laudo de Avaliação e o
Protocolo de Justificativa e Incorporação, mas não encontro tais
documentos na sequência dos autos. Na verdade, ao que parece o
Parecer ignora tal documento, pelo que se depreende da seguinte
afirmação (fl. 272): “[...] não seria razoável aceitar que uma
empresa que teve vida efêmera de apenas nove meses (fls.247) e
sem qualquer efetiva produção de bens ou serviços pudesse
motivar um ágio com base em sua rentabilidade futura [...]”. O
laudo de avaliação somente surge nos autos com a manifestação de
inconformidade (original e tradução juramentada às fls. 369/399),
quando a interessada busca fazer prova de que o valor praticado na
aquisição dos 49% da NG Industrial (e, em decorrência, o ágio
registrado na operação) teria seu fundamento econômico na
previsão de rentabilidade futura da investida (alínea “b” do § 2o do
art. 20 do Decreto¬Lei no 1598/1977). O quadro acima conduz à
conclusão de que nem o laudo de avaliação, muito menos seu
fundamento econômico, foram decisivos para a negativa da
Autoridade Administrativa da amortização do ágio. Muito embora a
interessada tenha apresentado esse documento ainda na fase
instrutória, ele sequer foi anexado aos autos naquele momento
processual, nem o Parecer faz a ele menção, nem aos motivos que
teriam levado a sua desconsideração. Em assim sendo, entendo que
descabe invocar qualquer eventual ou hipotética irregularidade
quanto a esse aspecto agora, em sede de recurso voluntário.
Finalmente, devo ressaltar que as provas dos autos levam ao
convencimento de que a operação que originou o ágio (a aquisição,
por parte da Nokia Holding do Brasil, de 49% das quotas de NG
Industrial, até então de propriedade da Gradiente Telecom) foi
firmada entre partes independentes, em condições de mercado,
baseada em expectativa de rentabilidade futura da investida, cujo
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
9
laudo não foi objeto de questionamento por parte da
Administração Tributária. A segregação do valor do negócio em
valor de patrimônio líquido e ágio decorre da aplicação direta da lei,
e esses aspectos igualmente deixaram de ser questionados pelo
Fisco. Acrescento que constam dos autos cópias dos assentamentos
contábeis da recorrente com os lançamentos em questão, bem
assim cópia de extrato bancário. Na etapa seguinte ocorre a
incorporação reversa, na qual a investida NG Industrial (já então
com a denominação Nokia do Brasil Tecnologia) incorpora a
investidora Nokia Holding do Brasil. Também aqui, conforme
anteriormente examinado, a operação e seus efeitos tributários são
previstos em lei, não havendo motivos para sua desconsideração.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário
interposto. Waldir Veiga Rocha
Em razão do exposto e por concordar com as decisões proferidas, transitadas em
julgado, deve se dar provimento ao recurso nos pontos citados.
Como pode se observar, as razões de decidir acima estão baseadas no Acórdão
paradigma que analisou esta matéria no Conselho, que é da Relatoria do Conselheiro Waldir Veiga
Rocha, o Acórdão 1302-001.405, de 3 de junho de 2014. Referido Acórdão foi confirmado pela
CSRF ao ser negado conhecimento ao Recurso Especial da Fazenda à época:
“Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL
em 20/06/2014, com fundamento no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256,
de 22/06/2009 (RICARF/2009), em que se alega a existência de divergência
jurisprudencial acerca de matéria relacionada à lide.
A recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1302-001.405, por meio do qual os
membros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF decidiram, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário para
determinar a homologação total de declaração de compensação entregue pela
contribuinte, então denominada NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em abril
de 2006.
(...)
Tudo isso posto, diante da inexistência de dissenso jurisprudencial entre o
Acórdão no 1302-001.405 (recorrido) e ambos os paradigmas apontados pela
PGFN, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional, uma
vez que não restou cumprido o requisito básico de admissibilidade trazido pelo
caput do art. 67 do Anexo II do RICARF/2009 (ou pelo caput do art. 67 do Anexo II
do RICARF/2015).”
Desta forma, já tendo sido validado a amortização do ágio nesta mesma operação
pelo CARF, e que em decorrência disso, a questão da CSLL apurada em face da glosa do ágio passa
a não mais existir.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
10
Diante do exposto, voto dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista

Em que pese o respeitável voto da Ilma. Relatora, irei discordar.
O Parecer DRF/MNS/SEORT 10283.005441-200715 (e-fls. 338 a 346) citou algumas
razões para a glosa da amortização do ágio realizada:
a) Que se tratou de ágio dentro de um mesmo grupo econômico (o denominado
ágio interno);
b) Que a aquisição de parte do capital da NG INDUSTRIAL LTDA, que era
pertencente à GRADIENTE INDUSTRIAL LTDA, com pagamento de ágio não teria,
em regra, implicações fiscais.
c) Contudo, foi feita manobra contábil, com abuso de forma jurídica, para
amortizar o ágio de R$ 701.107.360,05 que foi pago na transação. Isso se deu
através de criação de sociedade (NOKIA HOLDING DO BRASIL LTDA), chamada
de sociedade veículo, que teve como única razão de existir viabilizar as
manobras jurídico contábeis elisivas.
d) O procedimento de amortização do ágio pela empresa não teve fundamentação
na legislação tributária porque a Requente, que à época dos fatos denominava-
se NG Industrial Ltda (incorporadora), é quem deveria demonstrar que sua
participação
na
Nokia
Holding
do
Brasil
Ltda
(incorporada)
foi
adquirida/integralizada com ágio embasado nos fundamentos econômicos nos
termos em que prescreve a legislação, ou mesmo o contrário, a incorporação da
investidora pela investida (incorporação às avessas).
e) Que não haveria como serem avaliados, a valor de mercado, os bens da Nokia
Holding do Brasil Ltda nos termos do inciso I, § 20, art. 385 do RIR/99, já que
não possuía qualquer bem em seu patrimônio, exceto a participação adquirida
posteriormente a sua criação na própria NG Industrial Ltda.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
11
f) Que não seria razoável aceitar que uma empresa que teve vida efêmera de
apenas nove meses e sem qualquer efetiva produção de bens ou serviços
pudesse motivar um ágio com base em sua rentabilidade futura, nos termos do
inciso II, § 2o, art. 385 do mesmo diploma.
g) Que restaria apenas fundamentar o ágio em fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas, sem possibilidade de amortização nos termos do
inciso II do art. 386 do RIR/99.
h) Que o documento (opção de compra exclusiva e irrevogável) apresentado pela
Requerente que respaldou a operação de aquisição pela Nokia Holding do Brasil
Ltda de 49% da participação detida indiretamente pela Gradiente Industrial S.A
na NG Industrial Ltda demonstra que a transação foi realizada pela Gradiente
Telecom S.A e pela Nokia Mobile Phones Ltd com a anuência da Gradiente
Eletrônica S.A. Não houve participação da Nokia Holding do Brasil Ltda, nem da
NG Industrial Ltda. Assim, tal pagamento/despesa não poderia ser alegada pela
empresa ou pela Nokia Holding do Brasil Ltda, já que a legislação comercial e
tributária não admite a confusão de patrimônios e resultados dentro de um
mesmo grupo econômico.
i) Que a criação de uma empresa que teve breve existência e realizou apenas uma
única operação (aquisição /integralização/subscrição de participação societária
com ágio (mais valia) com intuito de sua amortização logo em seguida), via
procedimento de incorporação societária e dentro do um mesmo grupo
econômico, não satisfaria à clássica trilogia da necessidade, normalidade e
efetividade como atributos de uma despesa realizada sob normais condições a
ensejar dedução no resultado apurado na incorporadora (inteligência dos arts.
299, 324, 385 e 386 do RIR/99).
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, assim
resumida pela instância de piso no que tange o ágio em debate:
1. As despesas glosadas apresentam todas as condições materiais e formais para
serem reconhecidas como dedutíveis do Lucro Real;
2. A operação sob análise pode ser entendida em duas etapas:
• A Nokia Holding do Brasil Ltda adquiriu participação equivalente a 49% do
capital social detido indiretamente por Gradiente Industrial S.A na sociedade NG
Industrial Ltda, gerando um ágio;
• A NG Industrial Ltda passa a ser denominada Nokia do Brasil Tecnologia Ltda,
incorpora a sua investidora (Nokia Holding do 1110 Brasil Ltda) e, a partir de
então, passa a amortizar o ágio reconhecido por ocasião da aquisição da
participação societária descrita na primeira etapa.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
12
3. A operação praticada coaduna-se com os dispositivos legais aplicáveis à
matéria, incorporados nos artigos 385 e 386 do RIR/99;
4. A primeira etapa efetuada foi a aquisição de 49% da participação na NG
Industrial Ltda por preço determinado em contrato de opção (um valor fixo de
US$ 400 milhões e um valor variável equivalente a 49% dos lucros auferidos entre
1° de outubro de 2000 e 31 de dezembro de 2000). Vale ressaltar que o valor do
preço fixo estipulado foi determinado com base na rentabilidade futura da
operação;
5. A NG Industrial Ltda era uma Joint Venture societária entre a NMP e a
Gradiente Telecom. Deve-se destacar que a NG Industrial Ltda já era, àquela
época, uma das maiores fabricantes de telefones portáteis do Brasil e encontra-se
ainda hoje em franca expansão;
6. A Nokia Holding, ao contabilizar em seu balanço a participação adquirida,
seguiu fielmente as determinações do que preconiza o artigo 385 do RIR/99;
(transcreve referido artigo)
7. O segundo passo pretendeu levar o ágio ao alcance de seu fundamento
econômico, ou seja, a rentabilidade futura em que se baseou a fixação do preço.
Dessa forma, a Nokia Holding, pessoa jurídica que adquiriu a participação com
ágio baseado em rentabilidade futura, foi incorporada pela sociedade operacional
Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (nova denominação da NO Industrial Ltda). Essa
etapa está perfeitamente em linha com o que dispõe o artigo 386 do RIR/99;
(transcreve parte do art.386)
8. O reconhecimento da indedutibilidade, por parte da fiscalização, deu-se com
base em alegações completamente equivocadas, tanto a respeito das questões de
fato quanto das questões de direito, sendo ilógicos ou baseados em meras
presunções genéricas, sem qualquer base legal;
9. A respeito da aquisição de 49% de participação na NO Industrial Ltda por Nokia
Holding do Brasil Ltda, o parecer afirma que para que houvesse o direito á
amortização do ágio seria necessário que a investida (NO Industrial Ltda), em
razão de ser a incorporadora, demonstrasse que a participação adquirida na
investidora (sic) apresentasse como fundamento econômico para o pagamento do
ágio a rentabilidade futura da investidora (mesmo no caso da investidora ser
incorporada pela investida);
10.Tal afirmação não encontra qualquer fundamento lógico. Primeiro, porque a
NO Industrial Ltda nunca adquiriu participação na Nokia Holding. O que ocorreu
foi exatamente o oposto;
11. É importante deixar bem claro que o ágio é constituído, reconhecido e
verificado por ocasião da aquisição do investimento, pelo contribuinte que o
adquirir, pela diferença entre o custo de aquisição e o valor do patrimônio líquido
ponderado da participação adquirida;
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
13
12. Não é o artigo 386 do RIR199 que determina quem deve avaliar e quem será o
objeto da avaliação, para a determinação do ágio, e nem a posição adotada na
operação societária engendrada; (transcreve ementa de Solução de Consulta da
DISIT 07 e de acórdãos do Conselho de Contribuintes, assim como posição da
doutrina);
13. No caso concreto, o valor do ágio contabilizado foi, como só poderia ser,
computado pela diferença do valor entregue para a aquisição da participação de
49% de participação na NG Industrial Ltda. O fundamento para o pagamento do
ágio foi a expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido, conforme se
verifica da análise do doc.02;
14.As alegações procedidas pela fiscalização de que a Nokia Holding não teria
condições de comprovar o fundamento do ágio, e que portanto o ágio não teria
fundamento econômico, são completamente dissociadas da legislação vigente,
pois o ágio é um conceito legal, definido no art.385 do RIR199 e o fundamento do
ágio deve estar lastreado na participação adquirida;
15. Inexistia grupo econômico no momento da constituição do ágio. A opção
irretratável e irrevogável pela Gradiente Telecom S.A de aquisição de 49% da
participação por ela detida na NO Industrial Ltda à NMP ou a quem esta
designasse e esta designação se deu em favor da Nokia Holding;
16. Não se trata de confusão patrimonial, pois a Nokia Holding não exerceu um
direito que era da NMP, mas um direito seu adquirido mediante a cessão da
opção de compra irretratável e irrevogável. Além disso, todas as partes envolvidas
apresentam contabilidade regular, segregando seus ativos e passivos. A
fiscalização, caso tivesse provas ou elementos para caracterizar a confusão
patrimonial, deveria apresentá-las à requerente, quando menos para assegurar o
seu direito de defesa;
17.Não há, na legislação, dispositivo que impeça a geração de ágio dentro do
mesmo grupo econômico. Além disso, a aquisição da participação foi efetuada de
pessoa jurídica estranha ao grupo econômico da Nokia;
(transcreve ementa de acórdãos do CC sobre o assunto)
18. A presunção de existência de grupo econômico por ocasião da formação do
ágio não é verdadeira, não podendo servir de fundamento para a glosa da
amortização;
19.Os requisitos de normalidade, necessidade e efetividade são irrelevantes no
presente caso. A operação de aquisição e posterior incorporação da investidora
pela investida foi efetuada ao abrigo dos artigos 385 e 386 do RIR199, não lhe
sendo aplicável o artigo 299 do RIR/99;
20. O artigo 299 dispõe sobre condições gerais de dedutibilidade. Como toda
regra geral, sua efetividade está condicionada, caso a caso, à inexistência de regra
específica que verse sobre o tema de maneira objetiva;
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
14
(transcreve parte 410 de acórdão do CC sobre o assunto)
21.A afirmação de que houve abuso de forma é desprovida de qualquer
fundamentação. Não há qualquer demonstração ou elemento no parecer que
comprove a criação da Nokia Holding teve como única finalidade a realização de
manobras jurídico contábeis meramente elisivas;
22.No ordenamento jurídico brasileiro, os limites para a estruturação das
atividades e operações empresariais do ponto de vista tributário são definidos a
partir de normas constitucionais. Destacam-se a livre iniciativa (inciso IV do art.1°
da CF/88), o princípio geral da atividade econômica (parágrafo único do art.170 da
CF/88), o direito à propriedade (inciso XXII do art.5° da CF/88) e o princípio da
legalidade (art.150, I da CF/88) que é corolário do princípio da segurança jurídica
(inciso II do art.5° da CF/88);
23.A atividade tributária é caracterizada pela tipicidade fechada, cabendo à lei
definir em abstrato todos os elementos necessários à tributação, permitindo ao
contribuinte identificar, de forma segura e confiável, qual o fato que, uma vez
praticado, dará ensejo ao surgimento da obrigação tributária, quem estará sujeito
ao pagamento do tributo e qual o montante do tributo a ser pago;
110 24. O abandono do princípio da legalidade estrita conduziria a uma completa
insegurança e ao arbítrio, em que não seria possível ao contribuinte prever as
conseqüências tributárias de suas atividades e operações. Nesse contexto, não se
pode obrigar o contribuinte, em suas atividades ou operações empresariais, a
pagar mais tributo se há, dentro do ordenamento jurídico, alternativa lícita que
lhe permite pagar menos tributos. O intuito de economizar tributos não é ilegal,
sendo mesmo obrigação dos administradores das empresas;
25. Segundo o artigo 167 do Código Civil, para que haja dissimulação devem
existir dois negócios jurídicos, um, simulado, ostensivo, aparente, que não
representa o íntimo querer das partes; outro, dissimulado, oculto, que justamente
constitui a relação jurídica verdadeira;
26. Somente no caso de haver dissimulação é que as autoridades tributárias estão
autorizadas a desconsiderar a forma do negócio jurídico (art.116 do CTN), para
atingir seu real e efetivo conteúdo;
27.No caso, não há que se falar em abuso de forma ou dissimulação. O que houve
foi, de fato, a constituição de uma pessoa jurídica no Brasil (Nokia Holding), que
posteriormente, no regular exercício de suas atividades, adquiriu do grupo
Gradiente a participação societária na NG Industrial Ltda e foi, finalmente,
incorporada pela requerente;
28.No caso, a controladora da Nokia Holding, Nokia Corporation, representando o
grupo Nokia, com sede na Finlândia, tinha interesse em incrementar sua posição
de investimentos no Brasil, acreditando que o mercado de telefonia celular no
País teria um incremento significativo de vendas e lucratividade e que o País
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
15
poderia funcionar como um pólo exportador para as Américas. Para tal, criou uma
empresa domiciliada no Brasil e apodou recursos;
29.Durante sua existência (9 meses), a Nokia Holding teve seus atos societários
registrados na Junta Comercial de São Paulo, obtendo o NIRE n° 35.216.239.531 e
foi registrada no CNPJ sob o n°03.789.596/0001-49. Mais, abriu contas bancárias e
realizou operações financeiras, além de adquirir participação acionária da NG
Industrial Ltda da empresa Gradiente Telecom S.A;
30. Sua existência, estratégica para o grupo, permitiu a manutenção de recursos
em reais no Brasil para a aquisição da participação dos 49% da NG Industrial Ltda,
de maneira ágil e segura;
31.A forma adotada para a constituição da Nokia Holding do Brasil foi a prevista
em lei;
32.Posteriormente, em razão do negócio praticado estar encerrado, o grupo
entendeu por bem incorporar a Nokia Holding na sociedade operacional, visando
reduzir a estrutura operacional mantida no Brasil;
33.Nada há de atípico ou anormal na constituição de uma holding por empresa
estrangeira para a aquisição de participações societárias no Brasil ou na posterior
incorporação desta holding pela empresa controlada. Não há nada de
planejamento tributário aqui;
34.Diversas operações são assim feitas e divulgadas na mídia, de forma
absolutamente corriqueira por estarem totalmente amparadas pelo sistema
jurídico nacional; (transcreve notícias da imprensa sobre o assunto e trecho de
acórdão do CC)
A Manifestação de Inconformidade foi julgado através do Acórdão n° 01-11.931 – 1a
Turma da DRJ/BEL. No que versa sobre o ágio, o acordão de piso manteve sua glosa, sendo estas
as razões de decidir:
No caso em tela, a pessoa jurídica que se aproveitou da amortização do ágio foi a
Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, que como vimos, incorporou a Nokia Holding do
Brasil Ltda. Portanto, há inconsistência na utilização do ágio pela Nokia do Brasil
Tecnologia Ltda visto que conforme expresso no caput do artigo 386 do RIR/99, "A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio" poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2° do artigo 385 (rentabilidade da coligada ou controlada com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros). Não consta dos autos que a
Nokia do Brasil Tecnologia Ltda detinha participação na Nokia Holding do Brasil
Ltda, adquirida com ágio.
Ou seja, apesar das várias razões citadas pela Autoridade Fiscal para não
acatamento do ágio e da longa defesa rebatendo a acusação fiscal, a turma de julgamento de piso
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
16
manteve a glosa do ágio por uma única razão: não permissão de incorporação à avessas para
aproveitamento do ágio.
Duas questões devem ser pontuadas sobre o julgado de piso:
1) O art. 386 do RIR/99 citado pelo acórdão a quo tem previsão expressa para
amortização em caso de incorporação à avessas (inciso II, § 6o do art. 386 do
RIR/99):
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
(...)
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
2) Esta questão não foi apontada pela Autoridade Fiscal, tendo inclusive ela
afirmado a possibilidade de amortização em caso de incorporação à avessas,
como consta no Relatório Fiscal:
O procedimento de amortização do ágio pela Requerente não teve
fundamentação na legislação tributária porque a Requente, que à época dos fatos
denominava-se NG Industrial Ltda (incorporadora), é quem deveria demonstrar
que sua participação na Nokia Holding do Brasil Ltda (incorporada)foi
adquirida/integralizada com ágio embasado nos fundamentos econômicos nos
termos em que prescreve a legislação, podendo assim, proceder à amortização
em até sessenta meses como preconiza o normativo quando efetuasse a
incorporação da investida(incorporada), ou mesmo o contrário, a incorporação
da investidora pela investida (incorporação às avessas - inc. II, § 6o, do art. 386).
Logo, as razões de decidir adotadas pelo julgamento de piso para manutenção da
glosa da amortização do ágio não constam nas razões que a Autoridade Fiscal apontou para o
mesmo ato, além de não se sustentarem na legislação que versa sobre o tema.
Desta forma, cabe superar as razões de decidir sobre a glosa de amortização do ágio
do julgado a quo, devolvendo o processo para a instância de piso para que realize julgamento
complementar, analisando integralmente a peça impugnatória no que tange a glosa de
amortização de ágio realizada pela Autoridade Fiscal.

Assinado Digitalmente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.202 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.005441/2007-15
17
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 869
DF CARF MF
Original